Tribunal: STF
Processo: ARE 1554052
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. FORMA DE CÁLCULO. TEMA RG Nº 641. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO NÃO CONTIDO NA INICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “Apelação Cível. Tributário. ISSQN. Constitucionalidade da incidência do referido tributo sobre os serviços notariais e registrais, conforme item 21.01 da Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar 116/2003, declarada pelo STF. Apelado que está realizando a cobrança com base no preço do serviço, estabelecendo a alíquota de 5% sobe a receita dos cartórios. Autores que pretendem efetuar o pagamento com base no artigo 9º, § 1º, do Decreto-Lei 406/68, ou seja, por meio de valor fixo. Desacolhimento de tal pretensão. Sentença que julgou improcedente o pedido por considerar que os autores não prestam o serviço de forma pessoal, já que se trata de atividade empresarial, de modo que não se justifica o pleito, tendo em vista que a cobrança diferenciada é destinada tão somente aos profissionais autônomos e às sociedades de profissionais liberais. Com efeito, consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968, uma vez que reconhecido o caráter empresarial da atividade desempenhada pelos apelantes. A pretensão de arguição de incidente de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial desta Corte, da Lei Municipal nº 7.529/2003, não merece acolhida, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima esposado. Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 699.362/RG, afastou a existência de repercussão geral nas ações cujo objeto seja a delimitação da base de cálculo do ISS por tabeliães, justamente a hipótese discutida nestes autos, por não se tratar de matéria constitucional, reconhecendo a Corte Especial como competente para uniformizar o entendimento sobre a matéria. Inexistência de cerceamento de defesa. Posterior decisão do Egrégio STF em recurso em ação direta, no sentido de afastar a inconstitucionalidade da legislação do Município do Rio de Janeiro. Alíquota fixada pelo apelado que não afronta o princípio da isonomia, tendo em vista que observada a capacidade contributiva do sujeito passivo. Direito fiscalizatório da Fazenda de examinar livros contábeis e outros correlatos à matéria tributária, sem que haja confusão ou identidade com a atuação da Corregedoria Geral de Justiça. Desprovimento do recurso.” (e-doc. 183).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 201).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 145, § 1º; 150, inc. II; e 156, inc. III, da Constituição da República. 



    3.1. Afirmam que lei municipal trata delegatários como se empresa fossem, sem adentrar à análise de suas capacidades contributivas e dando-lhes tratamento desigual em relação ao outros profissionais autônomos que se encontram em situação jurídica absolutamente idêntica. Argumentam que a aplicação de alíquota em forma de percentual fixo viola o princípio da isonomia material. 



    3.2. Alegam que a Corte de origem não se pronunciou sobre pedido de "exclusão da base de cálculo do ISS dos valores incluídos pelo Fisco de Campos que não constituem receita própria dos delegatários e que representam verbas repassadas a terceiros por disposição legal". Sustenta que, "além de não se pronunciar sobre o pedido expresso constante do recurso e também da petição inicial, o acórdão também registra que esse pedido não foi formulado pelos Autores em sua inicial, o que não corresponde à verdade dos autos" (e-doc. 213).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela aplicação dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 259).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 699.362/RG, afastou a existência de repercussão geral nas ações cujo objeto seja a delimitação da base de cálculo do ISS por tabeliães, justamente a hipótese discutida nestes autos, por não se tratar de matéria constitucional, reconhecendo a Corte Especial como competente para uniformizar o entendimento sobre a matéria, verbis: 



    (...)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em 27/10/2017, deu provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 873.804, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, interposto pelo Município do Rio de Janeiro, em face de acórdão do Egrégio Órgão Especial desta Corte, proferido na ação direta de inconstitucionalidade 0046363-60.2011.8.19.0000, para o fim de julgar improcedente a representação de inconstitucionalidade dos Decretos nºs 31.935/10 e 31.879/10, do Município do Rio de Janeiro, que tratam da cobrança do ISSQN sobre os serviços registrais e notariais, pendendo de julgamento recurso oposto pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro (agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo), sendo que a questão objeto destes recursos diz respeito à ratificação pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro, do recurso extraordinário, a qual foi acolhida na supracitada decisão do Ministro Dias Toffoli. 



    Na referida decisão, o eminente Ministro Relator Dias Toffoli, ressaltou que a forma de cobrança com base no valor da prestação do serviço não afronta o princípio da isonomia e igualdade, tendo em vista que a cobrança do tributo está atrelada à capacidade contributiva do sujeito passivo. 



    (...)



    A controvérsia ora travada é sobre a forma da cobrança do ISSQN sobre os serviços prestados pelos Cartórios, tendo em vista que o apelado, por considerar a atividade dos Cartórios como empresarial, vem realizando o cálculo do referido tributo com base no “preço do serviço”, estabelecendo assim o percentual de 5% sobre a receita dos cartórios, com fulcro no artigo 9º, caput, anexo I, item 21.1, da Lei 7.529/2003. 



    Sustentam os apelantes que, na condição de delegatários de tais serviços públicos, devem ser tratados como pessoa física que presta serviço sob a forma de trabalho pessoal, e, por isso, a cobrança do tributo deve ser feita na forma prevista no § 1º, do artigo 143, da Lei Municipal 4.156/83, e artigo 9º, § 1º, do Decreto-lei 406/68, ou seja, por meio de valor fixo. 



    Contudo, conforme já anotado, a sentença julgou improcedente o pedido por ter considerado que o tratamento tributário diferenciado pretendido pelos demandantes é destinado aos profissionais autônomos e às sociedades de profissionais liberais que prestam o serviço de forma unipessoal e não empresarial, requisitos que não se verificam nos serviços prestados pelos autores, de modo que a pretensão fere o princípio da isonomia. 



    Sem razão o apelo. 



    Isso porque, consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968, uma vez que reconhecido o caráter empresarial da atividade desempenhada pelos apelantes. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis:



    (...)



    A sentença, consoante entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, entendeu pela improcedência do pedido, tendo em vista que os autores não prestam os serviços registrais e notariais de forma pessoal, uma vez que os cartórios se tratam de verdadeiras empresas, inexistindo uniprofissionalismo, tendo, inclusive, citado o exemplo de que “ninguém procura o notário X para obter uma certidão (!) O usuário deste serviço busca o cartório, não seu titular, que sequer conhece quem seja quando tem necessidade de lavrar algum ato”. Asseverou ainda a sentenciante que, ao revés, a pretensão dos apelantes é que representa “quebra do princípio da isonomia e fere de morte o disposto no artigo 150, II, da Constituição Pátria”.



    (...)



    O petitório final do apelante (fls. 902/904), consoante já exposto, é improcedente, por não se tratar de fato novo, eis que diz respeito a circunstâncias que são mencionadas na inicial, como fundamentos, não se enquadrando na hipótese prevista no artigo 493 do CPC, sendo certo que nada nos autos autoriza reconhecimento de litispendência com as execuções fiscais ajuizadas após a sentença de improcedência do pedido, não se caracterizando a identidade de causas de pedir e dos pedidos, pondo-se por relevante que o exame da inicial não contém pedido para a exclusão da base de cálculo, das verbas repassadas a terceiros.” (e-doc. 183, p. 6-14 e 18; grifos nossos).



    6. O recurso não merece provimento.



    7. Este Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento do ARE nº 699.362-RG/RS, leading case do Tema RG nº 641, ter natureza infraconstitucional o debate referente à forma de cálculo do ISSQN devido por tabeliães. Confira-se a ementa de referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Tabelionato de Registro Civil. Sujeição ao ISS. Cálculo do tributo. Exegese das normas dos arts. 9º, § 1º, do Decreto-lei nº 406/68 e 7º, caput, da Lei Complementar nº 116/03. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Não conhecimento do recurso. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a delimitação da base de cálculo do ISS devido por tabeliães, versa sobre matéria infraconstitucional.”



    (ARE nº 699.362-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/03/2013, p. 06/06/2013).



    8. Em que pese as alegações contidas no recurso extraordinário de que a discussão nele contida seria diversa, não é o que se extrai dos pleitos iniciais, nos quais se inclui o de recolhimento de "ISS na modalidade de valor fixo, nos termos do art. 9º, § 1º do Decreto-lei 406/68".



    9. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. TEMAS 641 E 688. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 873.804-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 09/06/2020).



    10. Quanto ao pedido de exclusão de determinados valores da base de cálculo do ISSQN, a Corte de origem corretamente observou que tal requerimento não foi formulado na petição inicial. 



    11. Adicionalmente, as razões apresentadas para a reforma desse ponto do acórdão baseiam-se em suposta violação ao art. 156, inc. III, da Constituição da República, que não guarda relação com o que efetivamente foi decidido. Assim, como a mencionada ofensa ao texto constitucional está dissociada dos motivos que embasaram o acórdão, a fundamentação recursal mostra-se deficiente, atraindo a aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator